Tribunal: TJES
Processo: 0003360-24.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003360-24.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
em face da r. sentença de fls. 215/217, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais movida por
SUELEN PEREIRA RIZO LIMA
em desfavor do ora apelante e de
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, confirmou a medida liminar e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que foi devidamente demonstrado o nexo de causalidade, já que a parte autora comprovou o pagamento integral da dívida, enquanto as partes requeridas não demonstraram a incidência de causas excludentes da responsabilidade civil.

Asseverou que o “
desgaste experimentado pelo consumidor com a pendência de gravame, cuja baixa era de incumbência do banco, ultrapassa a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar abalo a direitos da personalidade
” (fl. 216).

Por isso, determinou que o banco promovesse a imediata baixa de restrição de alienação fiduciária e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, que estipulou em R$ 3.000,00 (três mil reais), importância que deve ser atualizada monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos das súmulas nº 54 e nº 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos dizeres do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Inicialmente, pontuo que não há elementos capazes de refutar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da apelada/requerente Suelen Pereira Rizo Lima, mormente quando sopesado o local de residência desta e o baixo valor do veículo alienado fiduciariamente (fl. 45).

O mero fato de a apelada/requerente estar assistida por causídico particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §4º, do CPC, que foi corretamente deferida pelo juízo de origem à fl. 40.

Como é cediço, o artigo 9º da Resolução nº 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito incumbe às instituições financeiras a obrigação de realizar a baixa do gravame que incide sobre os veículos objetos de contratos de alienação fiduciária, que deve realizar a diligência no prazo de 10 (dez) dias.

As partes celebraram cédula de crédito bancário nº 8398811 (fls. 45/53), que teve como garantia o automóvel Palio Fire 1.0 8v, placa HEU 2082, Renavam 938906593, 2007/2008, no dia 20 de agosto de 2014, sendo incontroverso e comprovado pelos documentos de fls. 23/28 que no dia 08 de março de 2018 foi realizado o pagamento integral da dívida.

Ocorre que o banco apelante praticou ato ilícito (art. 186 do CC) capaz de ensejar a sua responsabilidade civil, visto que a baixa do gravame somente foi efetivada em 28 de junho de 2018 (fl. 68), após ter sido deferida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada na r. decisão de fls. 56/60 no dia 27 de abril de 2018.

Os documentos de fls. 32/35 clarificam que foi ultrapassada a seara do mero dissabor e foram violados direitos da personalidade da requerente/apelada, visto que foi obstada a transferência de veículo para terceiros por conta do gravame.

Reputo que a indenização fixada pelo órgão
a quo
em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades deste caso, dado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, que deixou transcorrer mais de 03 (três) meses do prazo para o cumprimento da obrigação e só o fez posteriormente à determinação judicial.

Logo, a quantia em enfoque respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto, além de não destoar do montante fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONSTATADO. JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao Detran/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante. 2. Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação. 3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame – sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido.
4. Quanto ao quantum da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz a quo observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000559-71.2020.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACORDO JUDICIAL CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. INDEVIDA. BAIXA ESPONTÂNEA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPEDIMENTO DE DISPOR LIVREMENTE DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Compete à instituição financeira a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma do art. 9º da Resolução nº 320 do CONTRAN. 2) O registro do gravame eletrônico é ato inerente à atividade do banco apelado, na medida em que se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, razões pelas quais é intuitivo concluir que tal despesa deve ser por ele suportada. (TJES, Classe: Apelação, 14120103941, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)
3) A pendência do gravame impede a transferência da propriedade do veículo até o cumprimento integral do contrato, sendo inexorável a conclusão acerca da impossibilidade de negociação do veículo em razão de eventual restrição existente. Deste modo, vislumbram-se configurados os danos morais. 4) Considerando as finalidades compensatória e punitiva dessa espécie indenizatória, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente e adequado no caso concreto.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001220-93.2014.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/08/2018; DJES 22/08/2018)

No que concerne ao arbitramento da verba honorária no patamar máximo legal, considero que não merece reforma a r. sentença, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo de tramitação, bem como que o parâmetro da condenação não foi elevado, de modo que 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização por danos morais representa R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME – ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O benefício da gratuidade de justiça foi corretamente deferido pelo juízo de origem à apelada, visto que inexistem elementos aptos a rechaçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

2.
O banco apelante praticou ato ilícito, pois, no prazo legal, não procedeu à baixa do gravame do bem alienado fiduciariamente após a quitação integral do débito, mas somente após o deferimento de tutela provisória de urgência de natureza antecipada pelo juízo de origem.

3.
O ato ilícito ocasionou a violação a direitos da personalidade da requerente/apelada, pois foi obstada a transferência do veículo a terceiro, sendo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais condizente com o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4.
O grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo de tramitação da demanda e o parâmetro da verba honorária justificam o arbitramento desta no patamar máximo legal do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.